Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700718-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA AGRAVADOS: WANIA MATOS OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ADARCINO SOARES DA SILVA contra decisão que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto por ele, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (ID 33604211). Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator